Tribunal: TJBA
Processo: 8075128-98.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8075128-98.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A Advogado(s): ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO AGRAVADO: MARIA DE FATIMA CAMPOS DA CUNHA Advogado(s):MANOEL JOAQUIM PINTO RODRIGUES DA COSTA ACORDÃO EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZATÓRIA. PASEP. MÁ GESTÃO DE CONTA INDIVIDUAL. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. TEMA 1.150 DO STJ. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. SUSPENSÃO DO PROCESSO. TEMA 1387 DO STJ. INAPLICABILIDADE ÀS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame Agravo de Instrumento interposto por Instituição Financeira contra decisão interlocutória que, em ação ordinária discutindo falhas na gestão de conta vinculada ao PASEP, rejeitou as preliminares de ilegitimidade passiva e incompetência absoluta, bem como o pedido de suspensão do feito. II. Questão em discussão Discute-se: (i) a legitimidade passiva da instituição financeira gestora das contas do PASEP; (ii) a competência da Justiça Estadual para processar e julgar o feito ou a necessidade de inclusão da União; (iii) a necessidade de suspensão do feito em virtude da afetação do Tema 1387 do STJ. III. Razões de decidir O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo 1.150, firmou a tese de que o Banco do Brasil possui legitimidade passiva para figurar no polo passivo de demandas que discutem falhas na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao PASEP, saques indevidos e desfalques, bem como a ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos pelo Conselho Diretor. Reconhecida a legitimidade do Banco do Brasil para responder pelas falhas na gestão das contas individuais, e não havendo interesse jurídico da União na lide, a competência para processamento e julgamento é da Justiça Estadual. A determinação de suspensão nacional de processos relativa ao Tema 1387 do Superior Tribunal de Justiça restringe-se aos recursos especiais e agravos em recurso especial em trâmite nos Tribunais de origem ou no STJ, não alcançando as ações em fase de instrução ou julgamento em primeira e segunda instâncias ordinárias, conforme expressamente delimitado na decisão de afetação da Corte Superior. IV. Dispositivo Recurso conhecido e não provido. Dispositivos relevantes citados: CF/88, art. 109, I; CPC/2015, art. 1.037, II; Tema 1.150 do STJ; Tema 1.387 do STJ. Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de Agravo de Instrumento de nº 8075128-98.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante BANCO DO BRASIL S/A e como agravada MARIA DE FATIMA CAMPOS DA CUNHA. Acordam os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR